Tribunal: STF
Processo: Rcl 92851
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Reclamação Constitucional. Súmula vinculante nº 14. Acesso concedido aos elementos de prova. Ausência de aderência estrita. Revolvimento Fático-Probatório. Negativa De Seguimento.

    I. CASO EM EXAME

*.     Reclamação constitucional proposta contra decisão de Tribunal Regional Federal, sob alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 e do Tema de Repercussão Geral nº 977.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão reclamada violou o direito de acesso da defesa aos elementos de prova documentados, nos termos da Súmula Vinculante nº 14; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de reclamação, o exame de alegações relativas à quebra da cadeia de custódia e ao descumprimento do Tema nº 977.

III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se admitindo ampliação de seu objeto para matérias estranhas às hipóteses de cabimento.

    4. O acórdão reclamado não nega o acesso da defesa aos elementos de prova, pois reconhece que os dados extraídos dos aparelhos celulares estão disponibilizados nas mídias anexadas aos laudos periciais.

    5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não guarda correspondência com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 14, afastando a aderência estrita necessária ao cabimento da reclamação.

    6. O exame de eventual violação ao Tema de Repercussão Geral nº 977 e da cadeia de custódia demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Reclamação a que se nega seguimento.